Tribunal: TCU
Processo: 007.372/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7177/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.372/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Areli do Nascimento Lima (XXX.839.644-XX); Carlos Eduardo Venturini (XXX.233.287-XX); Eliane Tavares Rodrigues de Andrade (XXX.265.467-XX); Eloene Portella da Silva Correia (XXX.277.677-XX); Fredson de Oliveira Campos (XXX.613.785-XX); Gilmar Borba de Menezes (XXX.575.394-XX); Isa Claudia de Amorim Monteiro da Costa (XXX.393.687-XX); Julia Cristina de Araujo Ramos Martins (XXX.496.556-XX); Livius Albrecht Ribas (XXX.851.801-XX); Ruy Farias Ribeiro Junior (XXX.409.755-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.